Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSENTE REQUERIMENTO DO AUTOR. MERA FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, após conversão de Ação de Busca e Apreensão em Execução, extinguiu o processo por indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a recusa do autor em converter Ação de Busca e Apreensão em Execução, com correlata recusa em promover as emendas à inicial determinadas pelo Juízo a quo, é fundamento válido para a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve preclusão da matéria, uma vez que os pronunciamentos judiciais que determinaram a conversão do feito e a emenda da inicial não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade à Ação de Busca e Apreensão proposta.
4. No caso dos autos, em que houve expressa manifestação do autor quanto ao seu interesse em manter o rito de Busca e Apreensão e com apresentação de novo endereço a ser diligenciado, é incabível a extinção do feito após a recusa do autor em promover as emendas à petição relacionadas à conversão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é mera faculdade processual garantida ao credor, de modo que a opção por manutenção da Busca e Apreensão não é fundamento válido para a extinção do feito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638455 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível; Acórdão 1317484 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.